Tribunal: STJ
Processo: 2268718-60.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227047 - SP(2025/0441968-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDES DE BRITO
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade da
habeas corpus
conduta imputada ao recorrente, com desclassificação para falta média, ou,
subsidiariamente, a anulação do procedimento administrativo disciplinar por alegada
violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. O juízo da execução penal reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
amoldando a conduta aos artigos 39, incisos I e IV, e 50, inciso I, da Lei de Execução
Penal, determinando a perda de
dos dias remidos, com posterior homologação de
1/3
cálculo atualizado de penas.
3. As instâncias ordinárias consideraram que a falta grave foi devidamente apurada em
procedimento administrativo disciplinar, no qual foram assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao recorrente pode
ser considerada atípica ou desclassificada para falta média, e se há nulidades no
procedimento administrativo disciplinar que ensejem sua anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da tipicidade da conduta e sua eventual desclassificação para falta média
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via
estreita do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
6. As instâncias ordinárias concluíram pela prática de falta grave com base em
procedimento administrativo disciplinar regular, no qual foram assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Documento eletrônico VDA54724708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4be44db9-714b-4cf3-b724-8e4797e2a660

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas
não é meio adequado para afastar conclusões das instâncias ordinárias sobre a
corpus
materialidade da falta grave ou para desclassificar a falta imputada.
8. Não há ilegalidade na decisão que reconheceu a falta grave, fundamentada em análise
das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 39, incisos I e IV; art. 50, inciso I; art. 127.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
REsp 1.878.116/PR,
em 07.02.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
174.188/SP,
julgado em 07.02.2023; STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
333.233/SP,
DJe 06.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 01.08.2017,
391.170/SP,
DJe 07.08.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
560.935/SC,
julgado em 09.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
885.403/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024, DJe 03.07.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
899.739/SP,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19.08.2024, DJe 23.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4be44db9-714b-4cf3-b724-8e4797e2a660

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227047 - SP (2025/0441968-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDES DE BRITO
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em
, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade da conduta
habeas corpus
imputada ao recorrente, com desclassificação para falta média, ou, subsidiariamente, a
anulação do procedimento administrativo disciplinar por alegada violação ao contraditório
e à ampla defesa.
2. O juízo da execução penal reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
amoldando a conduta aos artigos 39, incisos I e IV, e 50, inciso I, da Lei de Execução
Penal, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos, com posterior homologação de
cálculo atualizado de penas.
3. As instâncias ordinárias consideraram que a falta grave foi devidamente apurada em
procedimento administrativo disciplinar, no qual foram assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53233940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 2c00567c-6c70-40ae-bfb0-284d4d0eac9a

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao recorrente pode ser
considerada atípica ou desclassificada para falta média, e se há nulidades no procedimento
administrativo disciplinar que ensejem sua anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da tipicidade da conduta e sua eventual desclassificação para falta média
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita
do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
6. As instâncias ordinárias concluíram pela prática de falta grave com base em
procedimento administrativo disciplinar regular, no qual foram assegurados o contraditório
e a ampla defesa.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas
não é meio adequado para afastar conclusões das instâncias ordinárias sobre a
corpus
materialidade da falta grave ou para desclassificar a falta imputada.
8. Não há ilegalidade na decisão que reconheceu a falta grave, fundamentada em análise
das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise da tipicidade da conduta e sua desclassificação para falta média demanda o
revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus
2.
ou de seu recurso ordinário.
A falta grave pode ser reconhecida com base em
procedimento administrativo disciplinar regular, desde que assegurados o contraditório e a
3.
ampla defesa, inclusive com participação de defesa técnica.
O
não é meio
habeas corpus
adequado para afastar conclusões das instâncias ordinárias sobre a materialidade da falta
grave ou para desclassificar a falta imputada.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 39, incisos I e IV; art. 50, inciso I; art. 127.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53233940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 2c00567c-6c70-40ae-bfb0-284d4d0eac9a

STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
REsp 1.878.116/PR,
em 07.02.2023; STJ, AgRg no RHC 174.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 07.02.2023; STJ, HC 333.233/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
06.11.2015; STJ, HC 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 01.08.2017, DJe
07.08.2017; STJ, AgRg no HC 560.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 09.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, AgRg no HC 885.403/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no
HC 899.739/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em 19.08.2024, DJe 23.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS FERNANDES DE BRITO
em face de decisão proferida, às fls. 379-383, que negou provimento ao recurso ordinário
em habeas corpus.
Consta dos autos que o juízo da execução penal reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave, amoldando a conduta aos artigos 39, incisos I e IV, e 50,
inciso I, ambos da Lei de Execução Penal, e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, com posterior homologação de cálculo atualizado de penas em 29 de fevereiro de
2024.
Nas razões do agravo, às fls. 388-392, a parte recorrente sustenta que não
pretende revolver provas, mas discutir matéria exclusivamente jurídica relativa ao controle
de tipicidade administrativa em
, afirmando que a conduta descrita é reação
habeas corpus
isolada, sem violência, sem dano e de baixíssima ofensividade, não se subsumindo ao
artigo 50 da Lei de Execução Penal.
Alega que faltas graves exigem enquadramento estrito e que o fato, no máximo,
configuraria falta média, à luz da proporcionalidade.
Aduz, ainda, nulidades do procedimento disciplinar por ausência de defesa
técnica desde o início, inexistência de contraditório efetivo, ausência de acesso integral aos
autos do PAD, inexistência de manifestação técnica antes da conclusão da sindicância e
comprometimento da imparcialidade da autoridade sindicante.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão monocrática, com reconhecimento da atipicidade da conduta, desclassificando-a
para falta média. Subsidiariamente, requer a anulação do procedimento administrativo
disciplinar por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53233940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 2c00567c-6c70-40ae-bfb0-284d4d0eac9a

Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na análise da sustentada atipicidade da conduta, por não
se enquadrar no
da LEP e consequente desclassificação para falta média.
art. 50
Primeiramente, no que tange, à sustentada nulidade do procedimento disciplinar
por ausência de defesa técnica desde o início, inexistência de contraditório efetivo,
ausência de acesso integral aos autos do PAD, inexistência de manifestação técnica antes
da conclusão da sindicância e comprometimento da imparcialidade da autoridade
sindicante, verifica-se que a matéria não foi trazida originariamente no recurso interposto,
nem apresentada a matéria ao Tribunal
no
originário, não podendo aqui ser
a quo
writ
debatida, porquanto vedada a inovação recursal em agravo regimental.
Nesse sentido:

[...]
2. É incabível a inovação recursal em agravo regimental,
vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de
de ofício como forma de burlar o não conhecimento do
habeas corpus
apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes .
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 1.878.116/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.

[...]
1. O pleito de extensão dos efeitos da decisão que deferiu a
liminar ao Corréu não foi apresentada na inicial do recurso ordinário em
e, assim, consiste em inovação recursal não suscetível de
habeas corpus
conhecimento neste agravo regimental.
2. [...]
6. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.
(AgRg no RHC n. 174.188/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/2/2023,
14/2/2023.

No tocante ao pleito de atipicidade da conduta por não enquadramento ao artigo
50 da LEP e sua desclassificação para falta disciplinar média, observa-se que as instâncias
Documento eletrônico VDA53233940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 2c00567c-6c70-40ae-bfb0-284d4d0eac9a

ordinárias, após regular processo administrativo disciplinar, assentaram que restou
devidamente comprovada a prática da infração disciplinar de natureza grave, com ampla
análise dos fatos e provas produzidos nos autos.
Confiram-se alguns excertos referentes à apreciação do tema pelo juízo de 1o
grau (fls. 134-141):
Trata-se de expediente relativo à apuração de falta disciplinar
praticada pelo sentenciado Lucas Fernandes de Brito em 23/07/2022.
Ouvido a fls. 53/54, confessou a prática da falta, que se revela de natureza
grave, nos moldes do artigo 39, inc. I e IV, c. c. artigo 50,I, da LEP.
Não há nulidade, pois no procedimento instaurado para
apuração da falta grave, restou atendido o princípio do contraditório, uma
vez que o sentenciado foi previamente ouvido (fls. 53/54), foram ouvidas
testemunhas (fls. 55/58), tendo sido, inclusive, oferecida defesa por
advogado (fls. 59/60).
Com efeito, não há que se falar em absolvição, uma vez que
ficou devidamente apurado em procedimento administrativo instaurado no
presídio que o sentenciado realmente praticou a falta disciplinar na data
sobredita (fls. 61/64 e 65/66).
Em que pese à argumentação da Defesa, este Juízo não
compartilha do mesmo entendimento no que diz respeito à aplicação do
artigo 142, III e § 2o, da Lei 8.112/90.
Ressalto que a falta ocorreu em data de e assim, 23/07/2022
também por analogia e pela inexistência de legislação específica, de rigor
o reconhecimento do disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal,
ou seja, o menor lapso prescricional previsto, após alteração sofrida pela
Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, que elevou o prazo mínimo para 3
(três) anos.
[...]
Assim, considerando-se que a justificativa apresentada pelo
sentenciado não merece acolhida, na medida em que manifestamente
insubsistente, a perda dos dias remidos deve alcançar o patamar máximo
de 1/3 (um terço), para a garantia do princípio da suficiência da pena, em
face do caráter acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora do
primado da disciplina, traindo a confiança depositada pelo Juízo.
Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, rejeito as
preliminares arguidas e determino a anotação da falta praticada pelo
executado Lucas Fernandes de Brito, CPF: 374.915.488-06, MTR:
813339-9, RG: 48004755, RGC: 48004755, preso na Penitenciaria
Masculina de Bernardino de Campos , impondo- lhe a perda de um terço
de eventuais dias remidos ou a remir até a data da prática da falta grave,
nos termos do da LEP, modificado pela Lei no 12.433, de 29 de art. 127
junho de 2011, que alterou a Lei de Execução Penal, atualizando-se o
cálculo para fins de progressão de regime, em virtude, ainda, da
interrupção.

Documento eletrônico VDA53233940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 2c00567c-6c70-40ae-bfb0-284d4d0eac9a

O Tribunal de origem não vislumbrou manifesta ilegalidade na decisão que
homologou a falta grave, assim se manifestando (fls. 348-350):
Ademais, esclareceu o d. magistrado que durante o a quo
procedimento administrativo para apuração da falta disciplinar de
natureza grave, colheu- se a declaração do sentenciado e os depoimentos
do agentes de segurança penitenciária. Em sua oitiva, o sentenciado, que
foi assistido por advogada constituída ao fim da sindicância, a autoridade
apuradora concluiu pela prática da falta disciplinar de natureza grave
prevista no artigo 46, inciso VI, da Resolução SAP n. 144/2010. Instado,
o Ministério Público pleiteou a homologação da falta, com a perda de 1/3
dos dias remidos. A Defensoria Pública do Estado, por sua vez, requereu
o reconhecimento da prescrição da falta imputada, a nulidade do
procedimento apuratório e a absolvição do sindicado por ausência de
provas e atipicidade da conduta. Por decisão datada de 5 de setembro de
2023, o Juízo da 1a Vara Criminal, Execução Criminal e Corregedoria da
Polícia Judiciária da Comarca de Assis/SP rejeitou as preliminares
arguidas pela Defesa e determinou a anotação da conduta praticada pelo
sentenciado como falta de natureza grave, amoldando-a ao disposto nos
artigos 39, incisos I e IV e 50, inciso I, ambos da Lei de Execuções
Penais. Estabeleceu, ainda, a perda de 1/3 dos dias remidos. Em 31 de
outubro de 2023, foi elaborado cálculo atualizado de penas, nos termos da
decisão, o qual foi homologado em 29 de fevereiro de 2024.
Como se vê, não se constata nenhuma ilegalidade de plano apta
a ensejar a concessão do remédio heroico, especialmente porque,
conforme bem observado pelo i. Procurador de Justiça em seu notável
parecer, a defesa não recorreu da decisão à época, de modo que
inadmissível lançar mão do para rediscutir a matéria.

Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade. A falta grave foi
devidamente fundamentada em análise provas, de forma que não há como se afastar ou
mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo Superior Tribunal de Justiça
na via do habeas corpus.
Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para
absolver ou desclassificar a falta imputada ao recorrente, seria necessária a aprofundada
incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar,
providência, sabidamente, inviável na via estreita do
ou do seu recurso
habeas corpus
ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória. Nesse sentido:
Nesse sentido:
[...]
1- O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de ser "desnecessária a realização de audiência de justificação
para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta
Documento eletrônico VDA53233940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 2c00567c-6c70-40ae-bfb0-284d4d0eac9a

disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi
assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com
a participação da defesa técnica" (HC n. 333.233/SP, Relator Ministro
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015)
2- O apenado, ao ser interrogado administrativamente, foi
"ouvido na presença de Defensor da FUNAP, de modo que foi
possibilitado exercer amplamente seu direito de defesa, tanto o é que
sustentou sua justificativa para o ato, de modo que a defesa esteve atuante
e presente em todos os momentos necessários do PAD, inclusive nas
aludidas oitivas testemunhais.
3- A prova oral produzida, consistente em declarações coesas
dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a
caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento o questionamento, a 'priori', das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, [...] (HC n.o 391.170/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
julgado em 1o/8/2017, publicado em
.
7/8/2017)
4- "O
não é meio adequado para afastar as
habeas corpus
conclusões das instâncias ordinárias a respeito da materialidade da falta
grave imputada ao ora agravante e, consequentemente, desclassificar a
falta imputada como grave por média, diante da impossibilidade de exame
aprofundado de provas" [...] (AgRg no HC 560.935/SC, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
09/06/2020,
23/06/2020)
5- A análise de que o fato praticado configura ou não infração
disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda
o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível na via eleita.
6- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 885.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
3/7/2024)

[...]
1. A não obediência às ordens recebidas dos agentes da
unidade prisional constitui falta grave.
2. Para modificar a decisão de origem, a fim de absolver o
paciente em relação à falta disciplinar, seria necessário o reexame do
acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 899.739/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024)

Também a esse respeito: AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, 30/6/2023;
Documento eletrônico VDA53233940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 2c00567c-6c70-40ae-bfb0-284d4d0eac9a

Rel. Min. Ribeiro Dantas, D Je de HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. 29/6/2023;
Laurita Vaz, D Je de e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 23/5/2023;
Rogerio Schietti Cruz, D Je de 22/6/2023.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
alteração
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53233940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:15:14
Código de Controle do Documento: 2c00567c-6c70-40ae-bfb0-284d4d0eac9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.047 / SP
Número Registro: 2025/0441968-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018140820138260191
1143156
11431561
18140820138260191
22687186020258260000
70007766120178260590 70012058220148260606
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS FERNANDES DE BRITO
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS FERNANDES DE BRITO
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:42
Código de Controle do Documento: 20cea768-9edc-4410-bc07-6ce674ca81b7

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:42
Código de Controle do Documento: 20cea768-9edc-4410-bc07-6ce674ca81b7